Tribunal: TJSP
Processo: 0001175-03.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001175-03.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante FLORISVADO DE
PAULA CARDOSO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso para reduzir
a pena a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove)
dias/multa, no mínimo legal, e fixar o regime prisional semiaberto para o cumprimento da
pena remanescente, mantida no mais a sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0001175-03.2017.8.26.0594 - Voto no
@Apelação Criminal no 0001175-03.2017.8.26.0594.
Apelante: Florisvaldo de Paula Cardoso dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
1a Vara Criminal da Comarca de Bauru.
Voto no 40.131 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 286/298
acrescenta-se que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Bauru julgou
parcialmente procedente a ação e condenou Florisvaldo de Paula Cardoso dos
Santos a cumprir pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 14 (quatorze) dias/multa, no mínimo
legal, por infração ao artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
absolvendo o corréu André com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal.
Inconformado, Florisvaldo recorre em busca de redução
da pena, com o reconhecimento da confissão, porque mesmo parcial, foi utilizada
para fundamentar a sentença condenatória, e a compensação com a reincidência.
Acrescenta que a reincidência específica não tem previsão legal e não justifica
fração maior.

Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0001175-03.2017.8.26.0594 - Voto no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, porque no dia 23 de setembro
de 2017, por volta das 02:00 horas, na Avenida Rodrigues Alves, quadra 04, em
Bauru, subtraiu para si um celular LG, mediante grave ameaça, em concurso de
agentes com o corréu André (definitivamente absolvido, fls. 336), contra a vítima
Mauro Vaz da Cruz.
De acordo com a denúncia, a vítima estava caminhando
próximo à Câmara Municipal quando foi abordada por dois indivíduos, os quais a
imobilizaram com uma “gravata”, desferindo-lhe socos e chutes. O comparsa do
Apelante pegou o celular, e depois os dois fugiram. Policiais em patrulhamento nos
arredores encontraram três pessoas caminhando e resolveram abordá-las. Uma delas
conseguiu fugir, mas o Apelante e o corréu foram abordados. Em revista pessoal,
com o Apelante foi apreendido o celular subtraído. Indagado, o réu admitiu
envolvimento no crime e disse que trocaria o aparelho celular por drogas.
O boletim de ocorrência (fls. 10/12), o auto de exibição
e apreensão (fls. 13) e o auto de avaliação (fls. 50) demonstram a materialidade do
roubo.
O Apelante confessou os fatos em juízo, dizendo que
subtraiu o celular da vítima, golpeando-a com uma “gravata”. Negou, contudo, que
ela tivesse caído no chão. Apenas subtraiu o celular e fugiu. Também negou ter
agido em concurso de agentes, sustentando que o corréu apenas o cumprimentou na
via pública quando a polícia chegou. Por fim, disse que é usuário de drogas.
A confissão, ainda que parcial, encontrou respaldo na
prova produzida em contraditório, pois a vítima reconheceu o Apelante, com
segurança, e declarou que foi abordada por dois indivíduos, que chegaram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0001175-03.2017.8.26.0594 - Voto no
aplicaram-lhe uma “gravata” e exigiram a entrega da carteira. Como ela alegou que
não possuía, subtraíram o aparelho celular, mandando-a “vazar”, caso contrário a
matariam. Acionou a polícia, soube que o réu estava tentando vender o aparelho e
ele foi abordado. Conseguiu recuperar o aparelho. Foi agredida com chutes. O
comparsa do réu não foi encontrado. Não esteve na delegacia para reconhecer o
segundo agente. E os policiais militares Reinaldo Breve e Rafael Lobato Une
confirmaram que foram acionados, realizaram diligências, viram três indivíduos, um
deles conseguiu fugir e o réu foi abordado, na posse do bem subtraído.
A pena deve ser redimensionada.
Os
maus
antecedentes
e
a
reincidência
estão
devidamente comprovados (fls. 156/166 e 181/184), de modo que uma condenação
definitiva autoriza majoração na pena-base e a outra incide na segunda fase da
dosimetria, conforme entendimento pacificado desta E. Câmara.
A juíza sentenciante, contudo, majorou a pena em 1/3
por se tratar de reincidência específica. Essa fração de aumento não se justifica e
deve ser reduzida a 1/6, porque a reincidência específica possui repercussão apenas
na análise da substituição da pena corporal por restritiva de direitos, e no fundo vida
pregressa é uma só.
Em seguida, o juízo “a quo” não reconheceu a confissão
espontânea, alegando ter sido “realizada de forma parcial e de encontro à
totalidade da prova dos autos” (fls. 295), e porque ainda que considerada, a
reincidência prevaleceria sobre a confissão.
Mas a atenuante deve incidir, porque o Apelante admitiu
o golpe de “gravata”, o que já tipifica o crime de roubo, e a lei não excepciona

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
5
Apelação Criminal no 0001175-03.2017.8.26.0594 - Voto no
hipóteses nas quais a atenuante não incide: (artigo 65, do Código Penal: “São
circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) ter o agente (...) confessado
espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”) e não cabe ao
intérprete restringir o alcance da norma em prejuízo do réu.
E deve ser compensada com a reincidência, porque a
confissão espontânea é legalmente prevista como circunstância que atenua a pena
justamente porque revela traço positivo da personalidade do agente, que contribui
com a justiça ao reconhecer a prática delitiva e demonstra arrependimento, e
justamente por isso tem sido compensada com a reincidência.
No mais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que “É possível, na segunda fase do cálculo da pena, a
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do
Código Penal” (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12
grifos da
reprodução).
Em seguida, com o aumento pelo concurso de agentes
devidamente comprovado pela prova oral e posterior redução de 1/3 pela semi-
imputabilidade, a sanção se concretiza em quatro anos, um mês e vinte e três dias de
reclusão e 09 dias/multa, no piso.
O regime inicial fechado se impunha, porque os agentes
revelaram dolo acima do normal ao agredirem fisicamente a vítima, mesmo já tendo
se apossado do objeto que subtraíram. Inobstante, como o Apelante se encontra
preso provisoriamente desde o dia 23/09/2017, deve incidir o § 2o, do art. 387, do
CPP, com a aplicação do regime intermediário para o resgate da sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
6
Apelação Criminal no 0001175-03.2017.8.26.0594 - Voto no
remanescente.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 23
(vinte e três) dias de reclusão e 09 (nove) dias/multa, no mínimo legal, e fixar o
regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena remanescente, mantida no
mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator